Tribunal: TJMT
Processo: 8011686-07.2013.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011686-07.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVERIO TEIXEIRA FILHO - CPF: 288.274.571-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. VIOLAÇÃO AO CDC E ESTATUTO DO IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por beneficiário de plano de saúde contra sentença que manteve reajuste de 70% na mensalidade em razão da mudança de faixa etária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária, sem justificativa atuarial adequada, caracteriza prática abusiva e enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A majoração do valor da mensalidade em 70%, sem demonstração da base atuarial e sem justificativa técnico-econômica, caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC e do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

4. Compete à operadora do plano de saúde demonstrar que o reajuste respeitou critérios atuariais objetivos e não impôs ônus excessivo ao consumidor, conforme entendimento do STJ no Tema 1016.

5. O impacto financeiro e emocional causado pelo aumento desproporcional da mensalidade configura dano moral indenizável, pois ameaça o acesso à assistência médica essencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado provido
parcialmente
.

Tese de julgamento:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária, quando realizado sem justificativa atuarial adequada e sem demonstração de equilíbrio econômico-financeiro, caracteriza prática abusiva e enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SILVÉRIO TEIXEIRA FILHO
em face da sentença que reconheceu a abusividade do reajuste de 70% em sua mensalidade do plano de saúde, mas negou o pedido de indenização por dano moral.

O recorrente sustenta que
o
reajuste exorbitante causou angústia e insegurança, pois comprometeu seu orçamento e gerou receio de cancelamento do plano
, bem como o
aumento imposto pela Unimed não foi devidamente fundamentado e violou o direito à saúde.

A
negativa
de dano moral contraria a jurisprudência dos tribunais, que reconhecem a angústia sofrida em casos de reajustes abusivos.

A Unimed, em contrarrazões, sustenta que
o
reajuste decorreu de previsão contratual e foi aplicado a todos os beneficiários da mesma faixa etária
, n
ão há obrigação legal de justificar cada percentual aplicado.

O recorrente não sofreu dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

O recurso merece provimento.

A operadora não apresentou justificativa atuarial adequada para o reajuste aplicado, contrariando o Tema 1016/STJ, que impõe às operadoras de
plano
de saúde o ônus da prova para demonstrar que os aumentos seguem critérios técnicos e atuariais legítimos.

Ademais, a imposição de um reajuste de 70%, muito superior ao índice autorizado pela ANS (9,07%), configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC e art. 15, §3o, do Estatuto do Idoso.

A situação gerou grave impacto financeiro e emocional ao consumidor, que, de forma abrupta, teve sua mensalidade majorada de R$ 326,04 para R$ 520,69, colocando em risco sua capacidade de manter o plano de saúde.

A jurisprudência pátria tem reconhecido o dano moral em casos de reajuste abusivo, especialmente quando há risco à continuidade do tratamento médico. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ACIMA DA SINISTRALIDADE DE 70% BEM COMO AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE POR SE TRATAR DE CONTRATO COLETIVO
– PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 120,43% - REAJUSTE QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE SOB
PENA DE COLOCAR O CONSUMIDOR EM EXTREMA DESVANTAGEM – NÃO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 565 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – AGRAVO DESPROVIDO.

Embora seja admissível a aplicação de reajustes aos contratos de Plano de Saúde Coletivos acima dos reajustes previstos pela
Agencia
Nacional de Saúde, uma vez que não sofrem limitações impostas pela referida Agência como ocorre nos Planos Individuais, no entanto, deve ocorrer dentro dos parâmetros da razoabilidade, evitando-se que o consumidor seja colocado em situação de exagerada desvantagem.

No caso, por se tratar de relação de consumo tem aplicação, ao caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor que impõe a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor e reputa abusivas aquelas que o coloca em situação de extrema desvantagem, valendo ressaltar que, efetivamente, o percentual de reajuste em questão implicou na impossibilidade de a Agravada realizar o pagamento das mensalidades, além de ter os serviços suspensos em prejuízo de tratamento médico.

O reajuste substancial na mensalidade, que se revela desproporcional enseja o reconhecimento de abusividade, na medida em que impõe à recorrida ônus excessivo e desarrazoado.

No caso não foi observado também os preceitos formais para imposição do referido reajuste na forma determinada pela Instrução Normativa n. 565/2022 da Agência Nacional de Saúde, tendo em vista que os boletos juntados aos Autos, referentes as mensalidades do plano de saúde não demonstram as informações exigidas pela art. 10 da referida Instrução Normativa que exige constar o reajuste de preço, o percentual aplicado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste e o mês previsto para o próximo reajuste.

(N.U 1000699-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)
.

O sofrimento da recorrente extrapola o mero dissabor. O plano de saúde tem a função essencial de garantir o atendimento médico, e sua falha coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente quando envolve doenças graves.

Os tribunais têm entendido que a negativa indevida de atendimento em planos de saúde gera dano moral, pois afeta diretamente a dignidade e a segurança do consumidor.

Assim, diante da violação do direito à informação, do impacto negativo na vida do consumidor e da prática abusiva da operadora, fixa-se a indenização por dano moral em R$ 5.000,00, valor adequado para compensar o sofrimento do consumidor e desestimular condutas semelhantes pela operadora
.

Nes
t
e sentido têm decidido os Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. GEAP.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em sede de cognição sumária, é possível concluir que o reajuste da mensalidade aplicado pela ré não observa o necessário equilíbrio contratual, podendo ocasionar, inclusive, a impossibilidade de a parte agravada dar continuidade ao cumprimento do pacto, expondo a proteção de sua saúde a risco desnecessário. Requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273, do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento No 70062143714, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 20/10/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO- REAJUSTE POR FAIXAETÁRIA – IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO DE IDOSO – CLÁUSULA NULA - INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ART.6o, V,C/C ART.51, IV e XV e § 1o, III,DO CDC E ART. 15, §3o, DO ESTATUTODO IDOSO – 89% (OITENTAE NOVE POR CENTO) - ÍNDICE DESARRAZOADO E ALEATÓRIO - READEQUAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE- RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. A jurisprudência pátria é assente quanto à vedação de discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art.15, § 3o, do Estatuto do Idoso – Lei no 10.741/2003, situação amparada também pela legislação consumerista em seu art. 6o,
V,c
/c art.51,
IV,e
XV e § 1o, III, do CDC. Se, ao atingir a idade de 60 (sessenta anos), a autora teve a mensalidade do plano de saúde majorada na ordem de 89%, ainda que se trate de plano coletivo, evidenciada está a abusividade, razão de ser declarada nula a cláusula contratual que impõe reajuste quando a usuária atinge o status de pessoa idosa. Assim, imprescindível a readequação para percentual razoável na ordem de 50% (cinquenta por cento), de modo a atender aos primados da boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade e capaz de remunerar proporcionalmente os serviços colocados à disposição da beneficiária autora, sem sobrecarregar uma ou outra parte. Devem ser mantidos os demais índices de reajustes anuais, se se trata de contrato coletivo, pois em tal modalidade de avença não há exigência de submissão dos percentuais ao crivo da Agência Reguladora e ainda, porque destes não se evidencia qualquer abusividade. Em liquidação de sentença,
havendo saldo em favor de qualquer das partes, o valor pendente deverá ser corrigido monetariamente a partir da data das respectivas parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, incluindo-se os reajustes regulares do contrato.” (
Ap
60020/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016,
Publicado
no DJE 21/11/2016).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau
para
c
ondenar a
recorrida
pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do êxito
parcial
do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025